Tribunal: TJPA
Processo: 0816482-36.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816482-36.2023.8.14.0028

APELANTE: LEONOR SOUSA VIANA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: Direito do Consumidor. Cartão de Crédito Consignado. Vício de Consentimento. Falha na Prestação do Serviço. Descontos Indevidos. Nulidade Contratual. Repetição do Indébito em Dobro. Dano Moral. Fixação. Honorários Advocatícios de 15%.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e danos morais. Alegação de desconhecimento da natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Existência de vício de consentimento e falha na prestação do serviço; (ii) Nulidade do contrato por ausência de informação adequada; (iii) Repetição do indébito em dobro; (iv) Indenização por danos morais; (v) Honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova da ciência da consumidora sobre a natureza jurídica do contrato. Nulidade reconhecida.

4. Falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00.

7. Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular o contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar o recorrido em danos morais.
Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a devida informação ao consumidor sobre suas condições essenciais. 2. Configura falha na prestação do serviço a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, impondo ao fornecedor a devolução em dobro dos valores e a reparação moral correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1374282/SP; STJ, REsp 1599527/SP; STJ, REsp 1095646/RS; Súmulas 54 e 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0816482-36.2023.8.14.0028; Recorrente: Leonor Sousa Viana; Recorrido: Banco BMG S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios desde o evento danoso, condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONOR SOUSA VIANA contra sentença que
julgou improcedente
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral, proposta em face de BANCO BMG S.A.

A autora alegou, na inicial, que é idosa e aposentada, e que acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional, tendo posteriormente constatado que se tratava de cartão de crédito consignado com descontos mensais indevidos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), sem ter recebido informações claras ou ter solicitado tal modalidade de crédito.

A sentença considerou válida a contratação, entendendo que o banco demonstrou a existência do contrato, afastando a alegação de fraude e, por conseguinte, negando a pretensão indenizatória e de restituição.

Em suas razões recursais (id 24032215), a apelante sustenta:
(i) ausência de consentimento válido para contratação de cartão de crédito consignado;
(ii) falha na prestação do serviço pela ausência de informação adequada, contrariando o CDC;
(iii) abusividade da prática de RMC, com descontos que não amortizavam a dívida;
(iv) pleiteia a nulidade do contrato, devolução dos valores descontados em dobro, e indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id 24032218), o recorrido defende:
(i) regularidade do contrato, com prova de adesão;
(ii) inexistência de ilicitude na cobrança ou nos descontos efetuados;
(iii) ausência de dano moral, por inexistência de ofensa a direito da personalidade;
(iv) requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, regularmente intimado,
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso
, entendendo pela nulidade do contrato em razão de falha na informação, com devolução dos valores descontados, mas sem incidência da repetição em dobro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Mérito

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado com utilização de Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado entre as partes, e à eventual responsabilidade civil do banco recorrido pela ausência de informações claras acerca do produto, bem como pela ocorrência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

A sentença entendeu pela validade do contrato firmado, negando a existência de vício de consentimento. Todavia, a análise dos autos revela que a instituição financeira não demonstrou ter prestado informações adequadas à recorrente, violando o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, III e IV, do CDC, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre o serviço contratado, sendo que a ausência dessa informação enseja vício de consentimento e, por conseguinte, a nulidade do contrato.

O banco recorrido não comprovou que a recorrente teve plena ciência da natureza específica do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco que foram enviadas faturas mensais ou entregue o cartão físico. A sistemática da RMC, por sua complexidade, demanda informação expressa e inequívoca ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da ausência de prova da ciência da autora quanto à real natureza da contratação, impõe-se a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados, de forma simples, corrigidos monetariamente desde cada desconto e com juros moratórios desde o evento danoso.

Trata-se, portanto, de relação de consumo, regida pelo sistema protetivo consumerista, de modo que se aplica o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A jurisprudência tem sido rigorosa na vedação dessa conduta, reconhecendo sua abusividade e determinando a nulidade dos contratos dessa natureza

.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Ademais, a prática de descontos mensais a título de “pagamento mínimo” da fatura do cartão, sem previsão de prazo final ou amortização efetiva do saldo devedor, tem sido rechaçada pelos Tribunais por gerar dívida infindável e onerosidade excessiva, em violação ao art. 6º, inc. V, do CDC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ou contratação irregular, nos moldes da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, há que se reconhecer a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, por vício de consentimento, devendo cessar os descontos e ser restituído o valor indevidamente cobrado.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, restou caracterizado que os descontos realizados pela instituição financeira decorreram de contrato nulo, em razão da ausência de informação clara ao consumidor e da falha na prestação do serviço. Inexistente qualquer justificativa plausível por parte do banco para sustentar a legalidade dos descontos, é de rigor a devolução
em dobro
dos valores indevidamente descontados.

Quanto ao
dano moral
, entendo que restou configurado. O consumidor foi induzido a erro, sofreu descontos indevidos por longo período e teve que recorrer ao Judiciário para reaver valores, situação que extrapola o mero dissabor.

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Diante das circunstâncias do caso concreto, reputo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Diante da reforma da sentença e da inversão da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e:

(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;
(ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios desde o evento danoso;
(iii) condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e

(iv) condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2025